Tribunal: TJSP
Processo: 1009226-52.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora – Controvérsia restrita aos danos morais – Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório arbitrado em patamar razoável, com observância à razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009226-52.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante GINÍSIA
FERNANDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DO
BRASIL
(CENTRAPE).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009226-52.2019.8.26.0032
2
Apelação Cível:
1009226-52.2019.8.26.0032
Comarca:
Araçatuba
Apelante:
GINÍSIA FERNANDES DOS SANTOS
Apelada:
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE)
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Desconto
indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário
da autora Controvérsia restrita aos danos morais Dano
moral in re ipsa
Quantum indenizatório arbitrado em
patamar razoável, com observância à razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 27736
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 115/120 que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. reparação por danos materiais e morais, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para declarar inexigíveis as mensalidades
associativas ou contribuições cobradas pela ré, condenando-a, ainda, a
restituir em dobro as quantias descontadas indevidamente (R$ 348,72 - fls.
16/27), as quais remontam no total de R$ 697,44 (seiscentos e noventa e
sete reais e quarenta e quatro centavos), além de eventuais descontos
realizados após o ajuizamento da ação, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00.
Alega a apelante a necessidade de majoração
dos danos morais para R$10.000,00 (fls. 123/129).
Recurso processado, isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 137/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009226-52.2019.8.26.0032
3
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a autora sofreu descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, referentes à “contribuição
Centrape”, à qual não se associou.
Reconhecida
a
ilegalidade
dos
valores
descontados, cinge-se a irresignação no tocante ao dano moral.

O dano sofrido pela vítima é
in re ipsa ,
dispensando, assim, comprovação da situação vexatória experimentada.
Assim, o dano moral decorre do próprio ato lesivo
de desconto indevido do benefício previdenciário, independentemente da
prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela vítima, que se
permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.
É cediço que a fixação do valor do dano moral
deve levar em consideração as funções ressarcitória e punitiva da
indenização. Da confluência destas duas funções extrai-se o valor da
reparação.
Conforme preleciona Rui Stoco:
“Para a composição
do dano moral exige-se um
nexo de coerência.
Impõe esse nexo uma correlação entre o que se
pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o
que se necessita e o que se pode efetivamente

pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação
do dano moral que a equidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009226-52.2019.8.26.0032
4
mostra força, adequada pertinência
e transita
com maior desenvoltura.

Ou seja, a causa que permite o estabelecimento

de determinado
quantum é a necessidade
e a
proporcionalidade
entre o mal e aquilo que pode
aplacá-lo, e o efeito será a prevenção,
a
repressão e o desestímulo ”1.
Nesta
senda,
considerando-se
os
valores
descontados, bem como o período dos descontos, além da capacidade
econômica das partes, a indenização deve ser mantida no patamar fixado,
porquanto se trata de quantia razoável e adequada a reparar os danos
experimentados, sem que acarrete enriquecimento ilícito.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator
1 Tratado de Responsabilidade Civil. 8. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.
1926.